Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712359-16.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A APELADO: MARIA APARECIDA DE ARAUJO FONSECA DESPACHO Em sede de contrarrazões (ID 39035641, página 3), a parte autora suscitou preliminar de não conhecimento parcial do recurso de apelação interposto pelas rés BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA (ID 39035628). Assim, em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação das referidas rés para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a preliminar arguida pela apelada. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator